Tribunal: TJMT
Processo: 1018520-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018520-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CANASSA ZANETTI - CPF: 032.835.301-90 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE MENSALIDADES CONTROVERTIDAS. DEPÓSITO JUDICIAL.
PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNIC EDUCACIONAL LTDA. contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer ajuizada por ANDRE LUIZ CANASSA ZANETTI. A sentença confirmou tutela de urgência e declarou a inexistência de débitos relativos às semestralidades de 2019/1 (exceto disciplina “DOR”), 2019/2 e 2020/1, reconhecendo o adimplemento por meio de depósito judicial. A instituição recorre buscando reconhecimento da legalidade das cobranças, da negativa de rematrícula e reforma da condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se houve perda superveniente parcial do objeto recursal em razão do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer pela apelante; (ii) definir se subsiste a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios diante do cumprimento posterior da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré reconhece, em petição nos autos, o cumprimento integral da obrigação de fazer imposta na sentença, notadamente quanto à baixa das mensalidades dos períodos controvertidos, o que configura hipótese de perda superveniente parcial do objeto, nos termos do art. 493 do CPC.

A jurisprudência admite o reconhecimento, de ofício, da perda do objeto recursal diante de fato superveniente que torna a controvérsia inócua, como o cumprimento espontâneo da obrigação após a sentença.

O interesse recursal persiste exclusivamente quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, que deve ser mantida, pois a ré foi integralmente vencida na sentença, sendo inaplicável a redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no cumprimento posterior da obrigação.

A fixação dos honorários em 15% sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, § 2o, do CPC, revelando-se proporcional à complexidade da demanda.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios para 18% na instância recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da sucumbência integral da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento:

O cumprimento voluntário da obrigação de fazer após a sentença acarreta perda superveniente parcial do objeto do recurso, nos termos do art. 493 do CPC.

A parte vencida na sentença permanece responsável pelos ônus sucumbenciais, ainda que venha a cumprir espontaneamente a obrigação posteriormente.

A majoração dos honorários advocatícios é devida na instância recursal quando a parte apelante é integralmente vencida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA. contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por ANDRE LUIZ CANASSA ZANETTI, que tramitou perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida.

A apelante, em suas razões sustenta, que o recorrido se encontrava inadimplente no momento em que pleiteou sua rematrícula, tendo inclusive encerrado seu contrato de FIES.

Argumenta que não pode ser compelida a ofertar serviços educacionais gratuitamente, invocando o art. 5o da Lei no 9.870/99, bem como o princípio da autonomia universitária (art. 207 da CF).

Defende a legalidade da cobrança das mensalidades e a inexistência de ato ilícito, invocando o exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC).

Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legalidade da cobrança e da negativa de rematrícula do autor, bem como a condenação deste ao pagamento das custas e honorários.

Contrarrazões apresentada. Id.275244983.

Petição de interesse da Apelante. Id.275244982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança de semestralidades referentes a períodos em que o autor alega não ter cursado determinadas disciplinas, bem como do direito à rematrícula em instituição de ensino superior, à luz da inadimplência parcial e de decisões liminares anteriores.

O conjunto probatório dos autos aponta que o autor obteve tutela de urgência para assegurar sua matrícula, tendo posteriormente depositado judicialmente valores considerados controversos.

A sentença, com base em minuciosa análise documental e fática, reconheceu que as cobranças relativas a disciplinas não cursadas e já excluídas administrativamente pela instituição não poderiam subsistir, e que as semestralidades de 2019/2 e 2020/1 foram efetivamente adimplidas por meio de depósito judicial.

Contudo, em petição de
cumprimento de sentença
juntada nos autos pela própria UNIC
reconheceu ter cumprido integralmente a obrigação de fazer imposta na sentença
,
especificamente no que tange à baixa das mensalidades dos períodos de 2019/1 (exceto a disciplina “DOR”), 2019/2 e 2020/1, conforme exposto:

“Portanto, resta devidamente demonstrado o cumprimento integral da obrigação de fazer deferida, não havendo o que se falar em descumprimento.”

Ademais, a instituição foi intimada a apresentar dados bancários para levantamento do depósito judicial, que totalizava R$ 121.796,46, o que também não foi objeto de controvérsia posterior.

Tal circunstância configura hipótese de perda superveniente parcial do objeto, nos termos do art. 493 do CPC, pois houve a satisfação voluntária da obrigação reconhecida judicialmente, tornando-se desnecessário e inócuo o pronunciamento deste Tribunal sobre os pontos já cumpridos.

A jurisprudência reconhece que:
“A superveniente satisfação da obrigação de fazer, ainda que parcial, após a prolação da sentença, implica perda do objeto recursal, no ponto em que a controvérsia se tornou inócua.”
(STJ, AgRg no AREsp 384.830/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 05/02/2014).

E ainda, que:
“É cabível o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, de ofício, quando evidenciado fato novo que torna desnecessária a tutela jurisdicional quanto ao ponto.”
(TJMT, Ap 1013491-84.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, DJe 02/05/2024).

Dessa forma, reconhece-se a perda superveniente do objeto recursal quanto à confirmação da tutela de urgência (item "a" da sentença), quanto à declaração de inexistência de débitos relativos à semestralidade de 2019/1, excetuada a disciplina “DOR” (item "b"), à declaração de adimplemento dos períodos 2019/2 e 2020/1, com levantamento dos valores depositados judicialmente (item "c"), por já terem sido cumpridas voluntariamente pela própria recorrente, conforme documento idôneo.

Resta, contudo, subsistente o interesse recursal quanto à condenação nas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (item "d" da sentença), cuja reforma é expressamente requerida.

Sobre esse ponto, a sentença deve ser mantida, pois, ao tempo da prolação da decisão, a parte ré não havia cumprido a obrigação espontaneamente.

O cumprimento posterior não altera a distribuição originária dos ônus sucumbenciais, conforme dispõe o art. 86, caput, do CPC, sendo certo que a parte requerida foi integralmente vencida na demanda.

Outrossim, não se constata qualquer excesso no arbitramento da verba honorária, fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o disposto no art. 85, §2o, do CPC, levando em consideração a complexidade da causa e o trabalho realizado.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a perda superveniente parcial do objeto do recurso de apelação interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA., nos termos do art. 493 do CPC, limitando a análise recursal ao item “d” da sentença, que mantenho integralmente,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso nesse ponto.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça, se concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025